Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016190-09.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DRA. ANGELITA KEMPER
PACIENTE(S): WELITON ANDRÉ FERNANDES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELITON ANDRÉ FERNANDES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe N.U 1003977-45.2021.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de associação criminosa, falsidade ideológica, furto qualificado pelo concurso de agentes consumado e furto qualificado pelo concurso de agentes tentado - art. 288, caput, art. 299, caput, art. 155, §4o, inciso IV e art. 155, §4o c/c art. 14, II, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal.
O impetrante sustenta que, em alegações finais, o órgão do Ministério Público “reconhece a necessidade de absolvição do paciente quanto ao crime de associação criminosa” a constituir fato novo que justificar sua soltura.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 101047476 / 101047481).
Relatos.
Em 17.06.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“Quanto ao pedido de revogação das prisões dos acusados MARLON RODRIGO CALDEIRAS, WELITON ANDRÉ FERNANDES e REINALDO FERREIRA DA SILVA, importante consignar que não houve alteração do quadro fático que justifique a restituição da liberdade aos acusados, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.
[...]De mais a mais, conforme já salientado em decisão anterior, há nos autos indícios de que os acusados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada, inclusive, com indícios de ramificações em outros Estados da Federação, bem como há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em todo o Estado de Mato Grosso, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados, sendo a aplicação de medidas cautelares, como o arbitramento de fiança insuficientes ao caso em questão, face o risco concreto da reiteração delitiva.
Neste sentido é o posicionamento do nosso e. TJMT, vejamos: “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado n. 06, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turmade Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.03.2017].
Neste diapasão, em que pese cuidar-se de agentes tecnicamente primários, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pelos acusados, viola a ordem pública, o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...] Ressalto que conduta desta natureza deve ser combatida duramente pelo Poder Judiciário, principalmente aqui onde a economia é voltada ao agronegócio, e a alta incidência de delitos dessa natureza ocorridos nos últimos meses prejudica sobremaneira a região.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ABRAÃO OLIVEIRA SOARES, importante consignar que não há nos autos informações quanto ao cumprimento do mandando de prisão e, malgrado ele tenha constituído advogado nos autos para patrocinar sua defesa, ele encontra-se foragido do distrito da culpa.
De mais a mais, conforme acima já explanado anteriormente, ainda se encontra presente os requisitos do artigo 312 do CPP.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido feito pela defesa dos acusados e mantenho a prisão preventiva de MARLON RODRIGO CALDEIRAS, WELITON ANDRÉ FERNANDES, REINALDO FERREIRA DA SILVA e ABRAÃO OLIVEIRA SOARES.” (Anderson Candioto, Juiz de Direito - ID 101047479)
Em 17.08.2021, em alegações finais, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugnou pela absolvição do paciente em relação ao crime de associação criminosa e condenação em relação aos demais crimes, nos seguintes termos:
“[...] Estando, pois, axiomaticamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado (consumado e tentado) e falsidade ideológica, não se encontrando presente nenhuma das condições que exclua os crimes ou isente os acusados de pena, e não existindo, por absoluta evidência, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 386 do CPP, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL digne-se Vossa Excelência em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, ao final, condenar os acusados ABRAÃO OLIVEIRA SOARES como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV e art. 299, caput, ambos do CP, em concurso material de crimes (art. 69 do CP); FELIPE MOTA DA SILVA, MARLON RODRIGO CALDEIRA, REINALDO FERREIRA DA SILVA e WELITON ANDRÉ FERNANDES, como incursos nas sanções do art. 299, caput, art. 155, § 4o, inciso IV e art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, aplicando-se-lhe a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.
Por fim, requer a ABSOLVIÇÃO dos réus em relação ao crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.” (Fernanda Pawelec Vasconcelos, Promotora de Justiça - ID 101047480)
Em 24.08.2021, a Defesa do paciente apresentou suas alegações finais em que sequer houve requerimento de revogação da prisão ao Juízo da instrução processual.
A ação penal está em fase de alegações finais dos demais acusados.
Pois bem.
De fato, o paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde 24.4.2021, com reanálise da prisão em 17.6.2021, e a Defesa impetrou este habeas corpus, em 6.9.2021, sem antes submeter a matéria ao Juiz da causa, de modo que a análise, em sede liminar, implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 14184/2014, Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.3.2014).
Noutro giro, não apresentou justificativa para apreciação em plantão judiciário de segundo grau de jurisdição, cujo regime excepcional “deve servir para atender as situações em que, o caráter de urgência se opera durante o plantão ou logo antes, não se prestando para acomodar pedidos relativos a fatos acontecidos anteriormente”, visto que “não é permitido que o impetrante submeta ao juízo plantonista, caso que não demande a imediata intervenção judicial, pois, se assim o fizesse, estaria burlando o princípio constitucional do juiz natural” (TJMT, HC N.U 1019481-51.2020.8.11.0000 - Des. Rui Ramos Ribeiro - 16.9.2020).
Outrossim, a “causa que já esteja em andamento, salvo situações muito especiais e sob criteriosa avaliação do juiz plantonista, nem devem ser distribuídas ao plantão, e se o forem, devem ser remetidas ao Juízo competente” (DEOLINDO, Vanderlei. O Plantão Judiciário e as ações de urgência - disponível em: https://espaco-vital.jusbrasil.com.br – Acesso em 30.10.2020).
Assim sendo, não justifica a concessão da liberdade, ao menos liminarmente em plantão judiciário.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista